Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730798-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDISON FERNANDES DOS REIS AGRAVADO: HERCILIA MARIA RIBEIRO PONTES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0036650-67.2006.8.07.0001 – id 101575398) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração automática de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa e que a modalidade automática/reiterada evita astúcia da devedora, que movimenta e/ou transfere toda quantia da conta bancária, quando ciente da ordem de constritiva. Pede a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Acrescente-se que a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não foi disponibilizada no sistema Sisbajud. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator